Tribunal: TJDFT
Processo: 0718891-59.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Apelação cível. Contrato de compra e venda de veículo usado. Rescisão contratual descabida.
1. Trata-se de contrato de compra e venda de veículo usado, com quase 6 anos de uso, mais de 100mil km e originado de leilão de financeira, fatos que o comprador tinha conhecimento prévio.
2. O veículo foi adquirido com um deságio de cerca de R$ 40.000,00 em relação ao preço da Tabela Fipe, justamente por ser carro de leilão, o qual poderia ter alguns defeitos. Rescisão do contrato descabida.